Tribunal: TJDFT
Processo: 0020202-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0020202-77.2010.8.07.0001 RECORRENTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: SONIA MARIA FELIPE DA SILVA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12866551, p. 1): DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. ATOS BASEADOS NO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92, INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante reiterada jurisprudência, desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a competência para legislar sobre trânsito e transporte é conferida à União Federal, nos moldes do artigo 22, inciso XI, da Carta da República. 2. Assim, considerando estar o transporte remunerado de passageiros, exercido sem a licença da autoridade competente, tratado no artigo 231, Inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, onde se impõe multa e retenção do veículo, revela-se manifesta invasão de competência legiferante, no disposto no artigo 28, da Lei Distrital 232/92, ao impor multa diversificada e a apreensão do veículo. O auto de infração lavrado com lastro em tal norma se apresenta nulo de pleno direito. 3. O egrégio Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aliás, proclamou no bojo da Arguição no 2009.00.2.006922-7, a inconstitucionalidade do dispositivo legal em apreço. Inegável, pois, que o auto de infração lastreado em tal norma padece de vício insanável. 4. Recurso conhecido e provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019